Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO OCORRENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. INAPLICABILIDADE DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ADQUIRENTE. RISCO ORDINÁRIO E SUBJETIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A inépcia da inicial compreende vícios específicos dispostos no artigo 330, §1o, CPC. Preliminar de inépcia rejeitada.
2. O contrato de compra e venda de imóvel público, firmado em decorrência de processo licitatório, tem a natureza de ato administrativo e é regido pela Lei no 8.666/1991. Por conta disso, afastam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudencia.
3. Aplica-se a teoria da imprevisão quando evento externo, estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, afeta o equilíbrio econômico-financeiro contratual, tornando a execução do contrato extremamente onerosa para o contratado.
4. A redução da capacidade econômica do adquirente é risco subjetivo e ordinário daquele que assume a prestação. Se o contrato se tornou excessivamente oneroso para a autora, por falta de planejamento financeiro ou problemas de saúde superveniente, não é o caso de buscar abrigo na teoria da imprevisão para revisar o ajuste, porque tal situação enfática não é abraçada pela imprevisibilidade.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.